Tribunal: TJES
Processo: 5001279-78.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-78.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERY RIBEIRO FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001279-78.2021.8.08.0008

EMBARGANTE/EMBARGADO: ROSEMERY RIBEIRO FARIA e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6447889 por ROSEMERY RIBEIRO FARIA e ao ID. 6566068 por MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6409041, que negou provimento ao recurso autoral, mantendo integralmente o julgado proferido pelo juízo de piso.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante ROSEMERY RIBEIRO FARIA alega que o acórdão é contraditório e omisso, eis que deixou de analisar a Lei Municipal 14/2009. A embargante aduz que as teses apresentadas não foram analisadas pela Turma Recursal, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, por sua vez, apresentou embargos ao ID. 6566068 apontando a existência de erro material e pugnando pela reforma do v. Acórdão no tocante ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, vez que ela não reivindicou tal benefício em suas razões recursais, tendo inclusive recolhido as custas processuais para interposição do Recurso Inominado

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal apresentado pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

Entendo que os embargos foram apresentados de forma intempestiva pelo procurador do Município; considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em 20/10/2023, conforme certidão ao ID. 6405760, o prazo final para interposição do recurso seria em 03/11/2023. Houve a correta intimação eletrônica do Município embargante da data da sessão, momento em que começaria a fluir o seu prazo recursal. Porém, o recurso somente foi protocolado em 07/11/2023 (ID. 6566068), totalmente for a do prazo.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Município, porquanto intempestivos. Nesta oportunidade, passo à análise dos Embargos apresentados pela parte autora.

Em relação o recurso tempestivamente manejado por Rosemery Ribeiro Faria, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Analisando os termos dos contratos administrativos questionados, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu, em análise dos documentos ao ID 5701637, verifico que, entre fevereiro/2015 a janeiro/2016, e depois de março/2016 a dezembro/2017, a Recorrente foi contratada para o cargo de professora junto ao município.

Em sendo assim, compreendo que,
no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional, a uma porque ao longo de ambas as contratações a Recorrente ficou por apenas 35 meses, equivalente a 03 anos como contratada temporária do município; a duas porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Por fim, não há como aceitar, agora, em sede recursal a apresentação de quadro comparativo de servidores efetivos e contratados, bem como a comprovação de tal circunstância, tratando-se de vedada hipótese de inovação recursal.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.”.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

De bom alvitre ressaltar que o alegado descumprimento da legislação municipal ocorrera apenas em sede recursal, sequer tendo sido tratada na inicial, e, consequentemente na sentença objurgada, razão pela qual, em observância ao princípio da correlação, a referida inovação recursal não fora tratada em sede de recurso, não havendo, portanto, omissão.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Todavia, aproveito o ensejo para corrigir o erro material apontado, tendo em vista a ausência de solicitação, por parte da autora/recorrente, do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

ONDE SE LÊ: Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.
Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

(...)

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95
, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

LEIA-SE
: Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

(...)

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Ademais, aplico multa de 1% do valor da causa à embargante ROSEMERY RIBEIRO FARIA, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)